Tribunal: TJMT
Processo: 1032440-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ PHILLIP DE ANDRADE SILVA - CPF: 033.755.671-70 (RECORRENTE), VIVIANE APARECIDA DE SOUZA MELEGARI - CPF: 039.213.341-52 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO IMPORTE DE 100 % – COBRANÇA INDEVIDA APÓS DOIS ANOS DA CONCLUSÃO DO CURSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - MERA AMEAÇA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em razão da cobrança indevida por parte da Instituição de Ensino Superior do valor de R$ 1.048,14 (mil e quarenta e oito reais e quatorze centavos). Em síntese, informa que foi aluno da ré nos anos de 2012 a 2017 sendo beneficiário de financiamento estudantil em 100% do valor da mensalidade. Aduz que após dois anos de sua formatura foi surpreendido pela cobrança indevida do valor de R$ 1.048,14, com vencimento em 03/07/2019 o qual afirma ser indevido.

2.

Havendo prova inconteste de que o financiamento estudantil conseguido pela recorrida cobria 100% da mensalidade, revela-se indevida a cobrança realizada pela IES, mormente porque não comprovou a origem dos débitos, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC.

3.

Insurgência recursal do consumidor no que tange ao pleito indenizatório.

4.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a desconstituição do débito da fatura objurgada.

5.

Em que pese tenha a IES realizado a cobrança de valores que não comprovou a origem, vislumbro que no caso em análise os dados do consumidor não foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito, sendo apenas notificado acerca do débito.

6.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera ameaça de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito não enseja reparação por danos morais, porquanto inexistente a restrição creditícia.

7.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

8.

A toda evidência, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021